Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Ederson Schneider, acusado da autoria do crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) o paciente não cometeu delito em questão; II) a segregação cautelar o foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação; III) o paciente possui predicados favoráveis; IV); é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão; V) a manutenção da prisão redunda em risco de contaminação pela Covid-19; VI) o paciente faz jus à concessão de fiança tal como arbitrado em favor de seu pai, também réu na ação penal correlata.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor de Ederson Schneider, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id. 75142995).
I - Inicialmente, consigno que não conheço das teses listadas nos itens I à IV, pois são mera reiteração dos pedidos já apreciados por esta Terceira Câmara Criminal ao julgar, em 17/03/2021, o HC n. 1001744-98.2021.8.11.0000 cujo acórdão ficou assim redigido:
“HABEAS CORPUS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI N. 10.826/03) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – DEMANDA DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA – 2. AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/1988 E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – 5. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO CONFORME PARECER.
1. O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente ou sua condição de usuário de drogas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
2. Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP se no decisum atacado via writ, houver demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa noticiando que integra o polo passivo de outras ações penais, caso em que, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública;
3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;
4. Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, fica clara a insuficiência e/ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, para a salvaguarda do pressuposto cautelar”.
II - Sendo assim, passo ao exame das teses dos itens IV e IV, destacando de plano que o possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus não autoriza a pretendida restituição da liberdade.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Especificamente no caso dos autos nada há que demonstre que o Paciente integra o citado grupo de risco.
Se não bastasse, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
III – De igual modo, aparentemente, o Paciente não faz jus à extensão do benefício concedido à seu pai, também corréu na ação penal correlata, a quem foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 4.000,00.
Como sabido, nos termos do art. 324, IV, do CPP, não será concedida fiança “quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva” e, in casu, ao julgar o HC n. 1001744-98.2021.8.11.0000 esta Corte de Justiça reconheceu a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública devido à contumácia delitiva do Paciente.
Com tais considerações, conheço em parte deste Writ e, na parte conhecida, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator